Tribunal: STF
Processo: ARE 1329250
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Candidata aprovada dentro do número de vagas previsto em edital. Exaurimento do prazo de validade do certame. Direito à nomeação não caracterizado. Existência de situação excepcional (crise econômico-financeira) suficiente a afastar o dever de contratar, nos termos do entendimento do STF em repercussão geral (RE nº 598.099/MS). Precedentes desta Corte. Segurança denegada. Manutenção. Recurso não provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II e IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
     No caso em questão, restou demonstrado nos autos a situação excepcional apta a justificar a ausência de nomeação da impetrante, qual seja, a grave crise econômica do país, que reflete na imensa maioria dos entes federativos. 
    A autoridade coatora esclareceu que a Junta Orçamentária-Financeira emitiu parecer contrário à nomeação dos candidatos remanescentes, com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF),em razão da superveniência de fato imprevisível extremamente grave, qual seja, a drástica e significativa diminuição de receitas decorrente da crise financeira sem precedentes que ocorreu no país nos últimos anos, juntando documentos e dados financeiros (fls. 221/309).
    O documento de fls. 239/240, subscrito pelo Subsecretário de Planejamento e Orçamento Municipal, demonstra a escassez de recursos orçamentários para o exercício de 2019, além de indicar que o Município de São Paulo editou o Decreto nº 58.636, de 21 de fevereiro de 2019, objetivando a readequação de contratos e gestão, convênios e instrumentos congêneres referentes aos serviços de ações de saúde e assistência social, "objetivando a redução dos valores e/ou quantidades contratadas, considerando sua adequação à disponibilidade orçamentária e/ou ao estritamente necessário par atendimento da demanda".
    Restou comprovado, portanto, que o ente público adotou, dentro do período de validade do concurso, diversas medias visando restrições de gastos e conter a expensão das despesas no orçamento municipal. 
    Como se vê, as condições desfavoráveis reportadas pela Administração Municipal se encaixam perfeitamente na excepcionalidade admitida como óbice à nomeação de candidatos aprovados em concurso: ocorreram no transcurso do período de validade do certame, não podiam ser previstas no momento da publicação do edital e são de extrema gravidade, de modo a impossibilitar o aproveitamento de todos os candidatos aprovados. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente